Tribunal: STF
Processo: HC 84793
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Execução Penal
- Falta Grave - Perda dos dias remidos (art. 127 da LEP) -
Inexistência de direito adquirido. 3. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. 5.
Descabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados